Tribunal: STF
Processo: AI 344079
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À FIXAÇÃO DE DANOS
MORAIS COM BASE NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
        Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
        Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
        Agravo desprovido.